Tribunal: TJBA
Processo: 8073233-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073233-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARILENE DE ARAUJO

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM SEM INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 99, § 2º, DO CPC. RENDA INFERIOR A UM SALÁRIO-MÍNIMO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS JUNTADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Marilene de Araújo contra decisão interlocutória que indeferiu, de plano, o pedido de gratuidade de justiça em Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito Consignado ajuizada em face do Banco Daycoval S/A, concedendo apenas redução de 90% das custas e parcelamento do valor remanescente, sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça sem a prévia intimação para comprovação da hipossuficiência financeira viola o art. 99, § 2º, do CPC; e (ii) analisar se, diante dos documentos apresentados pela Agravante, o benefício da gratuidade deve ser concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 2º, do CPC determina que o magistrado só pode indeferir o pedido de gratuidade se existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo, antes, intimar a parte para comprovar a insuficiência financeira. O Juízo de origem descumpriu tal regra ao indeferir o pleito de plano.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, aplica-se às pessoas naturais, salvo existência de elementos concretos nos autos que a infirmem, o que não ocorreu na hipótese.

5. Os documentos juntados pela Recorrente demonstram renda líquida de benefício previdenciário inferior a um salário-mínimo, com descontos de empréstimos consignados, corroborando a alegação de hipossuficiência financeira.

6. O Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ (REsp 1.988.687/RJ e outros, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17/09/2025) veda o uso de critérios exclusivamente objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária de pessoa natural e exige indicação precisa e fundamentada dos motivos que justifiquem o afastamento da presunção de hipossuficiência.

7. O benefício da gratuidade de justiça pode ser posteriormente revogado caso surjam elementos que demonstrem alteração na condição financeira da parte, conforme o art. 98, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, sem a prévia intimação para comprovação da insuficiência financeira, viola o art. 99, § 2º, do CPC.

2. A declaração de hipossuficiência financeira de pessoa natural goza de presunção iuris tantum e deve ser aceita na ausência de elementos concretos que a infirmem, sendo vedada a adoção de critérios exclusivamente objetivos para seu indeferimento, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, §§ 1º e 2º; 99, §§ 2º, 3º e 7º; 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.178 (REsp 1.988.687/RJ, REsp 1.988.697/RJ e REsp 1.988.686/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17/09/2025); STJ, Jurisprudência em Teses, Edição 150; TJ/BA, APL nº 0509857-44.2013.8.05.0001, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Segunda Câmara Cível, j. 10/10/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073233-05.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
Marilene de Araújo
e Agravado
Banco Daycoval S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PRESIDENTE

03